Tribunal: TJSP
Processo: 2001564-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que que determinou que o executado CARLOS, para assegurar seu direito de preferência sobre o imóvel objeto da ação, deposite em conta judicial vinculada a este incidente, o valor de R$ 1.246.500,00, acrescido de R$ 54.534,38 relativos à comissão do leiloeiro, bem como para determinar que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que que determinou que o executado CARLOS, para assegurar seu direito de preferência sobre o imóvel objeto da ação, deposite em conta judicial vinculada a este incidente, o valor de R$ 1.246.500,00, acrescido de R$ 54.534,38 relativos à comissão do leiloeiro, bem como para determinar que o executado EDUARDO deposite o valor de R$ 7.790,62, também relativos à comissão do leiloeiro (caso o valor não seja depositado, deverá será retido do valor total a ser levantado – Inconformismo dos coproprietários ANA LÚCIA e FÁBIO, alegando que deve ser observado que são proprietários de 25% do imóvel, com a proibição da transferência da parte ideal da propriedade pertencente aos agravantes enquanto não houver a decisão judicial reconhecendo a adimplência do réu CARLOS AUGUSTO no acordo judicial homologado nos autos do inventário, ou subsidiariamente, a retenção de 25% do montante arrematado - Superveniência de sentença que esvaziou o objeto do recurso ao dispor que, com a desistência manifestada pelo arrematante, apenas a fração ideal de 12,5% do imóvel então pertencente a EDUARDO foi adquirida por CARLOS e o que o MM. Juízo "a quo" não tem competência para delimitar ou fixar de forma definitiva o quanto eventualmente acordado no que toca ao restante da propriedade – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.